Tribunal: TCU
Processo: 039.249/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8646/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.249/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angelo Augusto Perugini (XXX.210.706-XX); Antonio Meira (XXX.561.628-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Hortolândia/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Antonio de Almeida Alvarenga (146.770/OAB-SP) e outros, representando Angelo Augusto Perugini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.